Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-75.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. ANÁLISE PELA VEP. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição ou desclassificação para outro tipo penal, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. O princípio da insignificância, no crime de furto, somente tem incidência quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorre na espécie, onde o valor do bem subtraído é superior ao do salário mínimo e o réu é multirreincidente.
3. Não há que se falar em bis in idem se o réu ostenta diferentes condenações criminais transitadas em julgado por crimes praticados em data anterior ao delito em apuração, sendo uma delas utilizada na primeira fase a título de maus antecedentes e outra para caracterização da reincidência.
4. Havendo a expedição de carta de guia provisória, possibilitando ao Juízo da execução o exame de eventual progressão de regime, fica superada a análise da aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, pelo Juízo do conhecimento.
5. Recurso conhecido e desprovido.